Tribunal: TJES
Processo: 0000906-80.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000906-80.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: PABLO VAZ MARQUES e outros

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –MINISTÉRIO PÚBLICO CONDENAÇÃO IMPOSSIBILIDADE – APELAÇÃO RÉU – AFASTAMENTO CONCURSO FORMAL –MANTIDAS – AFASTAMENTO RESTITUIÇÃO DO BEM - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO E DO APENADO PARCIAMENTE PROVIDO. .
1. Não é possível condenar o réu, uma vez que não restou inconteste que o mesmo participou da subtração do celular de propriedade da vítima. 2. A autoria dos acusados no delito de roubo restou incontestável, visto a presença da grave ameaça. 3
O Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1192, deixou assente que: “
O crime de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não um crime único, quando violados patrimônios distintos”.
4. não havendo impedimento legal deve ser o bem restituído ao proprietário. 5.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO IMPROVIDO E DO APENADO PARCIAMENTE PROVIDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
016 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 13/03/2024
R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Tratam-se de Apelações Criminais interpostas pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e por PABLO VAZ MARQUES, contra r. sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Vila Velha, que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 157, § 2°, inciso. II e §2-A, inc. I, na forma do art. 70, ambos do Código Penal Brasileiro, por duas vezes, na forma do art. 70 do Digesto Penal, à pena de em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 78 (setenta e oito) dias-multa, em regime inicial no semiaberto.

O Ministério Público em suas razões recursais requer a condenação do apelado nas iras do artigo. 157, § 2°, inciso. II e §2-A, inc. I, do Código Penal em relação ao crime praticado no dia 05/02/2023.

Contrarrazões do Apelante/apelado pelo improvimento do pleito ministerial.
A defesa busca o afastamento do concurso formal, na forma do art. 70 do CP, com o reconhecimento da hipótese de crime único, bem como o afastamento do perdimento do veículo.
Contrarrazões pelo provimento parcial do recurso, para que seja retirado afastamento do perdimento do veículo.

Parecer ministerial em ID. 6974800, pelo provimento do recurso do Ministério Público e pelo parcial provimento do recurso de Pablo Vaz Marques para que seja afastado perdimento do veículo.
É o relatório.
À revisão.
*
O SR. ADVOGADO DHIEGO TAVARES BRITO:-
Eminente Presidentes, cumprimento todos em nome de Vossa Excelência.
A defesa está aqui hoje em razão de que o meu cliente foi acusado da prática de dois roubos ali na região do Morro do Moreno, em Vila Velha, no dia 3 e no dia 5 de fevereiro de 2023. O processo teve o seu deslinde normal. O Juiz de Primeiro Grau acolheu parcialmente, deu parcial procedência ao pedido do órgão acusatório, condenando o apelante na prática de somente um dos delitos.
O Ministério Público apresentou os memoriais o que na primeira preliminar que a gente argui é que nesses memoriais apresentados pelo Ministério Público, se vê que não se pede a condenação do apelado em mais de um delito. Nos memoriais consta somente a condenação do apelado em um dos delitos. E o que causa estranheza à defesa foi que, posteriormente, o Ministério Público apela no sentido de querer o reconhecimento da prática do outro delito praticado no dia 5 de fevereiro de 2023.
Diante disso, a defesa entende que houve uma preclusão lógica em virtude de nos memoriais não se pedir a condenação de dois delitos e, em virtude, logo na sequência, o órgão acusatório pedir a condenação nos dois crimes. Então, entende-se que, pelo princípio do venire contra factum proprium, essa apelação deve ser sequer conhecida, em virtude de ter havido uma preclusão lógica na manifestação do Ministério Público.
O Ministério Público, por ter sido julgado parcialmente procedente, apelou de uma parte da sentença, que foi essa que eu acabei de explicar, sendo que, no mérito, eles alegaram basicamente dois pontos. A instrução probatória, como se vê, foi demasiadamente frágil em reconhecer a autoria do segundo delito, sendo que o autor confessa a prática de um dos delitos. E o Ministério Público só cita que um dos acusados tinha uma tatuagem, sem que isso fosse confirmado em juízo, sem que fosse dado maiores detalhes em relação a essa tatuagem.
Na apelação, o Ministério Público fala que, em sede de delegacia, um dos amigos do acusado, de nome Nedson Paulino, ele informa que reconhecia que o acusado tinha praticado os dois crimes. Só que se percebe que durante a instrução probatória, esse Nedson Paulino sequer foi arrolado como testemunha. Então, no caso, a instrução ocorreu somente com a presença das vítimas, as quais não reconheceram o acusado como o autor de nenhum dos crimes.
Pode-se afirmar com toda a certeza que se não fosse a confissão do acusado até mesmo para haver a condenação em um dos delitos seria complicado para o Ministério Público haja vista a fragilidade das provas. Então, em relação à apelação do Ministério Público esses são os pontos.
A defesa apela no sentido de que o magistrado de Primeiro Grau reconhece que tem somente um delito, mas também aplica a causa de aumento de pena em relação ao Artigo 70 do Código Penal que seria o concurso material de crimes.
Ficou em resumo da sustentação da motivação que o magistrado alega no sentido de que a prática do delito atingiu o patrimônio de mais de uma pessoa, de mais de uma vítima, e por isso ele reconheceu a presença do Artigo 70. Só que também fica comprovado nos autos que o acusado confessa a prática do crime. Ele fala que ele estava com um telefone na beira da praia, a namorada dele tinha ido próximo da água para poder tirar fotos dela, então o apelado vem, pratica o crime e furta os pertences que estão com essa vítima. Ele não vai de encontro a outra vítima para também tentar subtrair o patrimônio.
Só que em sede de delegacia foi verificado que o cartão de crédito dessa vítima que estava junto à água, ela estava na carteira, na bolsa que essa vítima estava segurando. Ou seja, o apelado em nenhum momento faz mais de uma incursão para justificar a aplicação do que está no Artigo 70. É como se eu saísse daqui, tivesse com o telefone da minha namorada no bolso, por exemplo, e ao sair das dependências do Tribunal, um elemento viesse me roubar e por ter furtado também, por ter subtraído esse bem que estava comigo, que fosse considerado um roubo em concurso material, o que não se verifica no caso em tela.
Dessa forma, a defesa entende que na apelação interposta por ela, que a causa de aumento incerta no Artigo 70 do Código Penal não deve prosperar, sendo a sentença reformada para que a pena diminua nesse sentido. É o que requer a defesa.
*
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Como sempre procedo em caso de sustentação oral, peço o retorno dos autos.
*
jrp*
DATA DA SESSÃO: 20/03/2024
V O T O
RETORNO DOS AUTOS
O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Diante da sustentação oral do advogado da parte, solicitei o retorno dos autos para análise das alegações expendidas pela defesa.
Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que:

[...]Segundo. o Inquérito Policial em anexo, a 'noite de 03 de fevereiro de 2023, por volta das 18:00 horas, o denunciando Pablo Vaz Marques, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com o também denunciando Adryann Fonseca da Silva, aquele conduzindo a motocicleta Yamaha/Fazer 250c, de placa QRF-5B59, tendo Adryann como, "garupa", este portando uma arma de fogo, dirigiram se até a Rua
Fernando Monteiro Lindemberg, no' bairro Praia da Costa (praia do bananal), neste município, ,a procura de um incauto, eis que pretendiam praticar um roubo no local.
Consta dos 'autos que ao chegarem no local supramencionado, Pablo e Adryann avistaram as pessoas de Camila Nunes Faioli e Fábio Rodrigues dos Santos caminhando, momento em que os elegeram
como potenciais vítimas do roubo que pretendiam praticar. • Infere-se que, Adryann desceu da garupa da motocicleta e de imediato se aproximou do casal, e
utilizando-se de força, puxou de forma abrupta o cordão de ouro do pescoço de Fábio que estava de costa, tendo este por ato reflexo se virado 'e ficado de frente com Adyánn. Em ato contínuos agindo mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de um a arma de fogo, Adryann exigiu que Fábio entregasse seus, pertences e os de sua namorada que estavam em sua posse sendo que este assim o fez • Em seguida, Adryann subiu na' motocicleta conduzida por Pablo, tendo ambos se evadido do 'local levando consigo o aparelho de telefonia celular Samsung, modelo S21, avaliado em aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e o cordão de outro de Fábio, além da bolsa contendo cartões e documentos pessoais pertencentes a Camila. Tem-se ainda que, após dois dias, ou seja, na tarde de 05 de fevereiro de 2023, por voltadas 16h:05min, o denunciando Pablo Marques Vaz, agindo, com mesmo modus operandi agora acompanhado de um indivíduo identificado tão somente pela alcunha de "Playboy", dirigiram-se na posse da mesma motocicleta até a Rua Fernando Monteiro Lindemberg, no bairro Praia da Costa (praia do bananal), neste município, com o objetivo de; juntos, praticarem um roubo, estando "Playboy" na garupa da motocicleta e portando uma arma de fogo. 1 Ao chegarem no local e visualizarem Lyza Beile Gomes Cardoso, o denunciando Pablo e seu comparsa "Playboy", a elegeram como potencial vítima .do roubo que pretendiam praticar.
Infere-se que, "Playboy" desceu da garupa da motocicleta conduzida por Pablo, e agindo mediante grave ameaça, consubstanciada pelo uso 'de uma arma de fogo, anunciou o "assalto", dizendo: "perde, perdeu!", e em ato contínuo, roubou o aparelho de telefonia celular Iphone, modelo 11 Pro, da vítima, evadindo-se do local em seguida juntamente como á denunciando Pablo.
• Consta que, no dia 06 de fevereiro de 2023, por volta das 14:00 horas, Policiais Civis após investigações no intuito de localizar o condutor da motocicleta Yamaha/Fazer 250c, de placa QRF-5B59, responsável pela prática de "assaltos' no local conhecido como "Morro do Moreno", o identificaram como sendo o denunciando Pablo, e ao serem informados que referida motocicleta estava nas proximidades do bairro Praia da Costa, iniciaram diligências, logrando êxito em abordar o denunciando Pablo na Avenida São Paulo, naquela localidade, sendo ele conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.
Consta ainda que, ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, o denunciando Pablo confessou a prática dos crimes e confirmou a participação do denunciando Adryann Fonseca da Silva no roubo ocorrido na data de 03.02:2023.
Não vejo como acolher a tese do Ministério Público para condenar o apenado, ora apelado, nas iras do artigo. 157, § 2°, inciso. II e §2-A, inc. I, do Código Penal, pelos motivos a seguir expostos.

A autoria e materialidade do delito cometido no dia 05/02/2023, contra a vítima Lyza Belle Gomes Cardoso não restou devidamente comprovado que Pablo Vaz Marques tenha sido, de fato, o autor do crime.

Explico, em seus depoimentos prestados na esfera policial e em juízo, a vítima em momento algum informa ter certeza na identificação de quem praticou o crime.

Nesse sentido, dou o devido relevo a trecho do depoimento da vítima Lyza Belle Gomes Cardoso, vejamos:

[...] QUE INFORMA QUE ESTAVA NO MORRO DO MORENO, COM DOIS AMIGOS, QUANDO FOI ABORDADA POR UM INDIVÍDUO USANDO CAPACETE COM O VISOR FECHADO E Q,11E PORTAVA UMA ARMA NA CINTURA; QUE O INDÍVUDUO LEVANTOU A CAMISA PARA MOSTRAR A ARMA E DISSE "PERDEU, PERDEU", TOMANDO O CELULÁR DAS MÃOS DA DECLARANTE; QUE NÃO FORAM LEVADOS OUTROS PERTENCE; QUE SEUS AMIGOS NÃO CHEGARAM A SER ROUBADOS; QUE O MELIANTE CHEGOU A QUESTIONAR SE MAIS ALGUÉM PORTAVA CELULAR, TENDO SEUS AMIGOS LEVANTADO A BLUSA E RESPONDIDO NEGATIVAMENTE; QUE APÓS SUBTRA114 O CELULAR DA DECLARANTE, O INDIVÍDUO FOI EMBORA NA CARONA DA MOTO; QUE UM OUTRO INDIVÍDUO DIRIGIA A MOTOCICLETA E O SUJEITO QUE A ABOIDOU ESTAVA NA GARUPA; QUE INFORMA QUE NÃO TERIA CONDIÇÕES DE RECONHECER OS INDIVÍDUOS POIS O CONTATO VISUAL FOI MUITO RÁPIDO E AMBOS USAVAM CAPACETE; QUE APESAR DISSO, INFORMA QUE A MOTO USADA ERA DÁ MESMA COR EJMODELO NA QUE VISUALIZOU TER SIDO APREENDIDA NA PRESENTE DATA; UE?AMBÉM NÃO SE RECORDA DAS CORES EXATAS DOS CAPACETES; QUE CI-IEGOU\ VISUALIZAR IMAGENS DO DIA DO OCORRIDO NA BASE DA POLÍCIA IILITA D4.00AL E INFORMA QUE NESSAS IMAGENS É POSSÍVEL IDENTIFICA UM(AT6[ BRAÇO DIREITO DO INDIVÍDUO QUE DIRIGIA A MOTO.[...]

Isto posto, tomando como base tal testemunho, não há acervo probatório nos autos, para sustentar que o acusado foi responsável pela subtração dos aparelhos celulares.

Dessa maneira, não havendo o conjunto probatório constante dos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela de forma inconteste que o pleito ministerial de condenação do apelado não pode ser acolhido, mantenho assim a absolvição do mesmo em relação ao delito em questão.

Dando continuidade, a defesa busca o afastamento do concurso formal, na forma do art. 70 do CP, com o reconhecimento da hipótese de crime único.

Sobre a exclusão da qualificadora, igualmente não entendo ser viável o acolhimento do pleito defensivo, justamente em razão dos elementos aqui evidenciados.

Mostrou-se indiscutível que o delito foi praticado por dois indivíduos, de motocicleta efetuaram a abordagem e roubo do celular das vítimas.

O Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1192, deixou assente que: “O crime de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não um crime único, quando violados patrimônios distintos”.

No mesmo sentido:

[...] Delimitação da controvérsia: "A prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas da mesma família, enseja o reconhecimento do concurso formal e não de crime único".[...] (ProAfR no REsp n. 1.960.300/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 28/2/2023, DJe de 28/4/2023.)

Desse modo, não há que se falar em exclusão do concurso formal, tendo em vista os crimes ocorreram concomitantemente.

No que tange ao pleito da defesa de afastamento perdimento do veículo, cumpre ressaltar que extrai-se dos autos, conforme muito bem lançado no parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça: “Consoante reconhecido em sede de contrarrazões, a motocicleta usada pelo apelante pertencia à sua mãe, Bruna dos Santos Vaz (fl. 39), e além de ter sido devolvida antes mesmo do início da ação penal, já foi vendida a um terceiro, conforme consta no site do Detran/ES, razão pela qual deve ser provido o recurso neste ponto”.

Portanto, não havendo impedimento legal deve ser o bem restituído ao proprietário.

Ante tudo o que foi exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de PABLO VAZ MARQUES.

É como voto.

*
V O T O S
O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO (REVISOR):-
Acompanho o voto do eminente Relator.
*
A SRª DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:-
Voto no mesmo sentido.
*
mmv

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000906-80.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, PABLO VAZ MARQUES

APELADO: PABLO VAZ MARQUES, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: DANIEL GOMES LEAL - ES19479-A, MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A, DHIEGO TAVARES BRITO - ES35331
Advogados do(a) APELADO: DANIEL GOMES LEAL - ES19479-A, MARTHA VERONEZ PONTINI - ES19529-A, DHIEGO TAVARES BRITO - ES35331

VOTO

Diante da sustentação oral do advogado da parte, solicitei o retorno dos autos para análise das alegações expendidas pela defesa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Brevemente, descreve a denúncia que:

[...]
Segundo. o Inquérito Policial em anexo, a 'noite de 03 de fevereiro de 2023, por volta das 18:00 horas, o denunciando Pablo Vaz Marques, agindo de comum acordo e em comunhão de vontades com o também denunciando Adryann Fonseca da Silva, aquele conduzindo a motocicleta Yamaha/Fazer 250c, de placa QRF-5B59, tendo Adryann como, "garupa", este portando uma arma de fogo, dirigiram se até a Rua

Fernando Monteiro Lindemberg, no' bairro Praia da Costa (praia do bananal), neste município, ,a procura de um incauto, eis que pretendiam praticar um roubo no local.

Consta dos 'autos que ao chegarem no local supramencionado, Pablo e Adryann avistaram as pessoas de Camila Nunes Faioli e Fábio Rodrigues dos Santos caminhando, momento em que os elegeram

como potenciais vítimas do roubo que pretendiam praticar. • Infere-se que, Adryann desceu da garupa da motocicleta e de imediato se aproximou do casal, e

utilizando-se de força, puxou de forma abrupta o cordão de ouro do pescoço de Fábio que estava de costa, tendo este por ato reflexo se virado 'e ficado de frente com Adyánn. Em ato contínuos agindo mediante grave ameaça, efetivada pelo uso de um a arma de fogo, Adryann exigiu que Fábio entregasse seus, pertences e os de sua namorada que estavam em sua posse sendo que este assim o fez • Em seguida, Adryann subiu na' motocicleta conduzida por Pablo, tendo ambos se evadido do 'local levando consigo o aparelho de telefonia celular Samsung, modelo S21, avaliado em aproximadamente R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) e o cordão de outro de Fábio, além da bolsa contendo cartões e documentos pessoais pertencentes a Camila.

Tem-se ainda que, após dois dias, ou seja, na tarde de 05 de fevereiro de 2023, por voltadas 16h:05min, o denunciando Pablo Marques Vaz, agindo, com mesmo modus operandi agora acompanhado de um indivíduo identificado tão somente pela alcunha de "Playboy", dirigiram-se na posse da mesma motocicleta até a Rua Fernando Monteiro Lindemberg, no bairro Praia da Costa (praia do bananal), neste município, com o objetivo de; juntos, praticarem um roubo, estando "Playboy" na garupa da motocicleta e portando uma arma de fogo. 1 Ao chegarem no local e visualizarem Lyza Beile Gomes Cardoso, o denunciando Pablo e seu comparsa "Playboy", a elegeram como potencial vítima .do roubo que pretendiam praticar.

Infere-se que, "Playboy" desceu da garupa da motocicleta conduzida por Pablo, e agindo mediante grave ameaça, consubstanciada pelo uso 'de uma arma de fogo, anunciou o "assalto", dizendo: "perde, perdeu!", e em ato contínuo, roubou o aparelho de telefonia celular Iphone, modelo 11 Pro, da vítima, evadindo-se do local em seguida juntamente como á denunciando Pablo.

• Consta que, no dia 06 de fevereiro de 2023, por volta das 14:00 horas, Policiais Civis após investigações no intuito de localizar o condutor da motocicleta Yamaha/Fazer 250c, de placa QRF-5B59, responsável pela prática de "assaltos' no local conhecido como "Morro do Moreno", o identificaram como sendo o denunciando Pablo, e ao serem informados que referida motocicleta estava nas proximidades do bairro Praia da Costa, iniciaram diligências, logrando êxito em abordar o denunciando Pablo na Avenida São Paulo, naquela localidade, sendo ele conduzido até a Delegacia de Polícia Civil.

Consta ainda que, ao prestar declarações perante a Autoridade Policial, o denunciando Pablo confessou a prática dos crimes e confirmou a participação do denunciando Adryann Fonseca da Silva no roubo ocorrido na data de 03.02:2023.

Não vejo como acolher a tese do Ministério Público para condenar o apenado, ora apelado, nas iras do artigo. 157, § 2°, inciso. II e §2-A, inc. I, do Código Penal, pelos motivos a seguir expostos.

A autoria e materialidade do delito cometido no dia 05/02/2023, contra a vítima Lyza Belle Gomes Cardoso não restou devidamente comprovado que
Pablo Vaz Marques tenha sido, de fato, o autor do crime.

Explico, em seus depoimentos prestados na esfera policial e em juízo, a vítima em momento algum informa ter certeza na identificação de quem praticou o crime.

Nesse sentido, dou o devido relevo a trecho do depoimento da vítima
Lyza Belle Gomes Cardoso, vejamos:

[...] QUE INFORMA QUE ESTAVA NO MORRO DO MORENO, COM DOIS AMIGOS, QUANDO FOI ABORDADA POR UM INDIVÍDUO USANDO CAPACETE COM O VISOR FECHADO E Q,11E PORTAVA UMA ARMA NA CINTURA; QUE O INDÍVUDUO LEVANTOU A CAMISA PARA MOSTRAR A ARMA E DISSE "PERDEU, PERDEU", TOMANDO O CELULÁR DAS MÃOS DA DECLARANTE; QUE NÃO FORAM LEVADOS OUTROS PERTENCE; QUE SEUS AMIGOS NÃO CHEGARAM A SER ROUBADOS; QUE O MELIANTE CHEGOU A QUESTIONAR SE MAIS ALGUÉM PORTAVA CELULAR, TENDO SEUS AMIGOS LEVANTADO A BLUSA E RESPONDIDO NEGATIVAMENTE; QUE APÓS SUBTRA114 O CELULAR DA DECLARANTE, O INDIVÍDUO FOI EMBORA NA CARONA DA MOTO; QUE UM OUTRO INDIVÍDUO DIRIGIA A MOTOCICLETA E O SUJEITO QUE A ABOIDOU ESTAVA NA GARUPA; QUE INFORMA QUE NÃO TERIA CONDIÇÕES DE RECONHECER OS INDIVÍDUOS POIS O CONTATO VISUAL FOI MUITO RÁPIDO E AMBOS USAVAM CAPACETE; QUE APESAR DISSO, INFORMA QUE A MOTO USADA ERA DÁ MESMA COR EJMODELO NA QUE VISUALIZOU TER SIDO APREENDIDA NA PRESENTE DATA; UE?AMBÉM NÃO SE RECORDA DAS CORES EXATAS DOS CAPACETES; QUE CI-IEGOU\ VISUALIZAR IMAGENS DO DIA DO OCORRIDO NA BASE DA POLÍCIA IILITA D4.00AL E INFORMA QUE NESSAS IMAGENS É POSSÍVEL IDENTIFICA UM(AT6[ BRAÇO DIREITO DO INDIVÍDUO QUE DIRIGIA A MOTO.[...]

Isto posto, tomando como base tal testemunho, não há acervo probatório nos autos, para sustentar que o acusado foi responsável pela subtração dos aparelhos celulares.

Dessa maneira, não havendo o conjunto probatório constante dos autos, produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, revela de forma inconteste que o pleito ministerial de condenação do apelado não pode ser acolhido, mantenho assim a absolvição do mesmo em relação ao delito em questão.

Dando continuidade, a defesa busca o afastamento do concurso formal, na forma do art. 70 do CP, com o reconhecimento da hipótese de crime único.

Sobre a exclusão da qualificadora, igualmente não entendo ser viável o acolhimento do pleito defensivo, justamente em razão dos elementos aqui evidenciados.

Mostrou-se indiscutível que o delito foi praticado por dois indivíduos, de motocicleta efetuaram a abordagem e roubo do celular das vítimas.

O Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1192, deixou assente que: “
O crime de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não um crime único, quando violados patrimônios distintos”.

No mesmo sentido:

[...] Delimitação da controvérsia: "A prática do crime de roubo mediante uma só ação, mas contra vítimas distintas da mesma família, enseja o reconhecimento do concurso formal e não de crime único".[...] (ProAfR no REsp n. 1.960.300/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Terceira Seção, julgado em 28/2/2023, DJe de 28/4/2023.)

Desse modo, não há que se falar em exclusão do concurso formal, tendo em vista os crimes ocorreram concomitantemente.

No que tange ao pleito da defesa de afastamento perdimento do veículo, cumpre ressaltar que extrai-se dos autos, conforme muito bem lançado no parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça: “Consoante reconhecido em sede de contrarrazões, a motocicleta usada pelo apelante pertencia à sua mãe, Bruna dos Santos Vaz (fl. 39), e além de ter sido devolvida antes mesmo do início da ação penal, já foi vendida a um terceiro, conforme consta no site do Detran/ES, razão pela qual deve ser provido o recurso neste ponto”.

Portanto, não havendo impedimento legal deve ser o bem restituído ao proprietário.

Ante tudo o que foi exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
MINISTÉRIO PÚBLICO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
PABLO VAZ MARQUES.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de Relatoria.